Tribunal: STF
Processo: RE 1436107
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - COFINS - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INCIDÊNCIA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS - DIREITO DE ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO - DISCUSSÃO DE EXAÇÃO TIDA POR INCONSTITUCIONAL PELO E. STF. 



    1 - Como premissa básica, tem-se que as entidades de previdência complementar possuem faturamento, caracterizado pelas contribuições por ela recebidas. A tributação sobre outras receitas extrapola o comando previsto no art. 195, I, CF, em sua redação anterior à EC 20/98, que limitava a incidência da COFINS ao faturamento.



    2 - A tributação da COFINS, em relação às entidades de previdência complementar, rege-se por norma especifica (Lei 9718, art. 3º, §5º, c/c Lei 9.701/98 e MP 2113/2001). A Lei 9.718/98, em seu art. 3°, §5°, determinava que se aplicassem à COFINS, as mesmas deduções previstas para o PIS, as quais se encontravam descritas na Lei 9.701/98 ("art. 1°: V - - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas"). Posteriormente, a MP 2.113/2001, acrescentou o § 6°, ao art. 3º, da Lei 9.718/98, expandindo a possibilidade de deduções ("art. 3°, § 6°: III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;"). Com efeito, na vigência da Lei 9.701/98, quando não se admitia a exclusão da receita advinda das aplicações financeiras, a teor do que já decidido pelo E. STF, de forma genérica, tem-se por inconstitucional a incidência da COFINS sobre tais verbas. Tal questão, contudo, restou resolvida com a edição da MP 2.113/2001, que passou a excluí-la da base de cálculo.



    4 - Quanto ao art. 5°, § 1°, da MP n° 2.222/2001, que impõe a renunciar ao direito de questionar a legitimidade da exação, não se vislumbra ofensa ao art. 5 0 , XXXV, da CF - "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito". Contudo, este Tribunal tem entendido que, em se tratando de exação tida por inconstitucional pelo E. STF, não se pode negar ao contribuinte o direito de questioná-la perante o Poder Judiciário.



    5 - Apelação da Autora e Remessa Oficial parcialmente providas.



    6 - Apelação da Fazenda Nacional desprovida.



    7 - Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente